Tribunal: STF
Processo: ADC 81
Classe: ADC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição/STF 95.825/2023, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP requereu ingresso no feito na condição de amicus curiae (eDOC 352).



    A participação de terceiros como amicus curiae mostra-se pertinente quando configurados os seguintes pressupostos: relevância da matéria e representatividade dos postulantes (art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999). Trata-se de providência que confere caráter pluralista e democrático ao processo. 



    Na situação em tela, embora inequívoca a relevância da questão controvertida, não vislumbro a representatividade da requerente, especialmente sob o ângulo da capacidade de contribuir de forma decisiva para os debates, tendo em vista o avançado estágio atual da tramitação dos processos objetivos, cujo julgamento já se iniciou.



    Há de se exigir maior rigor, no afã de evitar que haja proliferação indevida de participações repetidas e/ou desnecessárias, tal como já decidido por esta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 4. Vícios de fundamentação inexistentes. 5. Agravo regimental não provido”. (RE 808.202 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017, grifo nosso) 



    Nesse sentido, consigno que, além da autora desta ação declaratória, já foram admitidas como amicus curiae mais de dez entidades que representam pessoas jurídicas responsáveis por cursos de graduação em Medicina, assim como inúmeras entidades representativas da classe médica, evidenciando o equilíbrio nos posicionamentos em jogo e o amplo acervo de informações coligidas.



    A par desse aspecto, foi realizada audiência pública ainda em 17 de outubro de 2022, para aprofundamento do contexto fático das questões constitucionais controvertidas na ADC 81 e na ADI 7187, oportunidade na qual foram ouvidos expositores de diversas entidades que congregam os médicos, a exemplo do próprio CREMESP, então representado pelo Dr. Angelo Vattimo. Também naquela ocasião foi facultado às entidades expositoras a apresentação de memoriais escritos.



    Ante o exposto, indefiro o pleito do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente